Tribunal: TJDFT
Processo: 0006447-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Provas. Palavra das vítimas. Depoimentos de policiais. Desclassificação para favorecimento real. Pena de multa.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como a prisão em flagrante dos réus na posse dos bens subtraídos – veículos – e o reconhecimento deles feitos pelas vítimas na delegacia e confirmado em juízo.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Descabe desclassificar o crime de roubo para o crime de favorecimento real se as circunstâncias não deixam dúvidas da participação nos roubos.
4 - Na pena de multa, a quantidade de dias-multa deve ser estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Fixada em valor elevado, deve ser reduzida.
5 – Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro apelante.